Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-22.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000767-22.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Advogado Israel Dave Souza Borges Viana - OAB/PE 39857

Advogado(s)
:
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JÚRI ITINERANTE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. PAGAMENTO PELO ESTADO QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia em face da
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA
, que o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado Israel Dave Souza Borges Viana – OAB/PE 39857, em razão da atuação deste como defensor dativo do réu José Alves Rodrigues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na nomeação de advogado dativo diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) definir se o Estado deve arcar com honorários advocatícios de defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública estruturada; e (iii) aferir se o valor dos honorários advocatícios arbitrados observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prioridade de nomeação de Defensor Público para atuar na defesa de réu hipossuficiente comporta exceções e mitigações, não havendo impedimento à substituição pontual por advogado dativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, devendo arcar com os honorários do defensor dativo quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos na comarca.

5. O valor dos honorários advocatícios de R$ 12.000,00 (doze mil reais) merece redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando
a ausência de especial complexidade da causa, bem como a
atuação do defensor dativo em duas fases processuais (primeira fase até a pronúncia e segunda fase até o plenário do júri), e o êxito na tese de desclassificação da conduta imputada ao Réu, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134,
caput
; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 105943/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 24.05.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001193-76.2007.8.05.0006, da Comarca de Amargosa, tendo como Apelante o
Estado da Bahia

e como Apelado
Israel Dave Souza Borges Viana
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em c
onhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente julgado.